Tribunal: TJMT
Processo: 1000374-06.2021.8.11.0026
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000374-06.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIA ALCANTARA GONCALVES - CPF: 048.268.901-33 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1000374-06.2021.8.11.0026

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Arenápolis/MT

Embargante(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Embargada(s):

Flávia Alcântara Gonçalves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão não há o vício apontado pelo Embargante, os embargos de declaração não devem ser acolhidos.

Restando evidenciado que estes embargos declaratórios foram opostos com o intuito protelatório, fato que dá ensejo à aplicação na multa, nos termos do disposto no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Recorrente, ora Embargada, e deu-lhe parcial provimento, para declarar a inexistência do débito e condenar a Recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por dano moral, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega que o acórdão apresenta omissão, haja vista que a autora possui uma inscrição anterior, no valor de R$ 203,02, datada de 27/11/2015, manejada pela Claro TV, devendo ser aplicada a súmula 385 do STJ. Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de sanar a omissão existente no acórdão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A anotação informada pela Embargante, qual seja, no valor de R$ 203,02, disponibilizada em 27/112017, foi objeto de discussão no processo n. 1000086-82.2017.8.11.0031 e em sentença, o débito foi declarado inexistente, bem como a ré condenada a pagar indenização a título de dano moral, decisão que transitou em julgado em 27/05/2019, razão pela qual, não há anotação preexistente em nome da Embargada.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Restando evidenciado que estes embargos declaratórios foram opostos com o intuito protelatório, fato que dá ensejo à aplicação na multa, nos termos do disposto no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil, condeno a parte embargante ao pagamento de multa processual equivalente a 2,0% sobre o valor atualizado atribuído à causa.

O entendimento jurisprudencial é nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA CLARAMENTE DECIDIDA. INTUITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO MULTA § 2º DO ART. 1.026 DO CPC/15
. Incabível o manejo dos embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão, quando não ocorre a hipótese alegada.
É devida a condenação da embargante à multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/15, mormente quando o recurso vise unicamente a rediscussão da matéria, já analisada no acórdão
. (TJ-MG - ED: 10024140690512002 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 27/06/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MEIO ESCOLHIDO IMPRÓPRIO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. REJEIÇÃO
. Os embargos de declaração não são adequados para reformar decisão judicial, a não ser que reste configurada ao menos uma das hipóteses dos incisos do art. 1.022 do CPC/15 e, mesmo nesses casos, eventual reforma com efeitos infringentes ocorrerá excepcionalmente.
Nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15, "Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
"

(TJ-PB - APL: 00016528220148150191 0001652-82.2014.815.0191, Relator: DES. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, Data de Julgamento: 12/05/2017, 3A CIVEL)

PROCESSUAL CIVIL - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO
Os embargos de declaração não têm a finalidade de restaurar a discussão da matéria decidida com o propósito de ajustar o decisum ao entendimento sustentado pelo embargante. A essência desse procedimento recursal é a correção de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não se prestando à nova análise do acerto ou justiça deste. EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS - CPC/2015, ART. 1.026, § 2º - APLICAÇÃO DE
MULTA Aplica-se a multa processual disposta no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil de 2015 à parte que opõe embargos declaratórios absolutamente improcedentes e meramente protelatórios, nos quais pretende rediscutir questão analisada em embargos de declaração já julgados.
(TJ-SC - ED: 00119091720078240045 Palhoça 0011909-17.2007.8.24.0045, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 06/06/2017, Quinta Câmara de Direito Civil)

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração e
os rejeito
. Por entender que os presentes embargos declaratórios tiveram cunho manifestamente protelatórios, nos termos do disposto no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil, condeno a parte embargante ao pagamento de multa processual equivalente a 2% sobre o valor atualizado atribuído à causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021